Tribunal: TJDFT
Processo: 0727768-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INTRUÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11343/06. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pleito do apelante de recorrer em liberdade, quando a sentença pontua que não há requisitos para decretação de prisão cautelar, por evidente, ausência de interesse recursal.
2. Incabível o pleito de nulidade da sentença quando o acusado foi devidamente intimado para participar da audiência de instrução, o que autoriza a decretação da revelia.
3. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
4. Acrescenta-se que o depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
5. Incabível a desclassificação da conduta criminosa para o delito do art. 28 da Lei no 11343/06, quando as circunstâncias da abordagem policial e os objetos apreendidos indicam o comércio ilegal de entorpecentes.
6. Apelação parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e, na extensão, não provida.